Tribunal: TJES
Processo: 0000430-66.2005.8.08.0037
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000430-66.2005.8.08.0037
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: FABIANO MOTA CARASTEL
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000430-66.2005.8.08.0037 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: FABIANO MOTA CARASTEL

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, §2
º
, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL.
–

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
DO RECURSO ARGUIDA PEL
O MINISTÉRIO PÚBLICO
DE
PRIMEIRO
GRAU
– ACOLHIMENTO – INTERPOSIÇÃO TARDIA DO RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO
– RECURSO NÃO CONHECIDO
.
P
reliminar de Intempestividade do Recurso ar
g
uida pel
o Ministério Público
:

1.
A apresentação do Recurso em Sentido Estrito deve ser feita no prazo de 05 (cinco) dias a contar da última intimação, na forma do art. 586, do CPP.
2
.
In casu
, ultrapassado o referido prazo, restou latente a intempestividade na interposição do referido recurso.
3.
Preliminar acolhida para não conhecer do Recurso em Sentido Estrito interposto, por ser intempestivo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, ACOLHER a preliminar de intempestividade do recurso, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000430-66.2005.8.08.0037 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: FABIANO MOTA CARASTEL

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU

O representante do Ministério Público de 1º Grau suscitou a presente preliminar, alegando, em suma, que o recurso interposto não pode ser conhecido, uma vez que intempestivo.

Compulsando o apostilado, verifica-se que o recorrente foi intimado em 27/04/2022 – primeiro dia útil após a publicação da intimação da defesa quanto à sentença de pronúncia, em 26/04/2022 (conforme certidão acostada à fl. 878).

Verifico à fl. 880 que as razões de recurso foram protocoladas apenas em 10/05/2022. Tal constatação pode ser confirmada no andamento da ação penal no site desse TJES.

Com efeito, o prazo para interposição do recurso em sentido estrito é de 05 (cinco) dias, na forma do art. 586, do Código de Processo Penal, ultrapassando, em muito, o quinquídio legal.

Ressalta-se que a serventia juntou aos autos certidão de interposição de recurso fora do prazo, fl. 895, bem como o Juiz
a quo
registrou a intempestividade na decisão de fl. 900 dos autos originários.

Sobre o tema, colaciono a seguinte orientação jurisprudencial:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO APÓS O PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO SIMPLES. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Interposto o Recurso em Sentido Estrito em prazo superior aos cinco dias previstos no art. 586 do CPP, não deve ser conhecido, diante da intempestividade. 2. Recurso não conhecido.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito,
0000530-16.2021.8.08.0019, Relator: Desembargador PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento:
19/10/2023)

Destarte, esgotado o prazo para o manejo do referido recurso, inquestionavelmente torna-se tardia, razão pela qual, faltando o pressuposto objetivo de admissibilidade, não conheço do presente, vez que intempestivo.

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pelo Ministério Público, face a ausência do pressuposto processual da tempestividade e, por consequência,
NÃO CONHEÇO D
O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
INTERPOST
O
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.